Tribunal: TJPA
Processo: 0801219-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801219-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A agravante objetiva a reforma da Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, em trâmite na Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

2.

Não obstante, a própria agravante juntou aos autos faturas que indicam os endereços onde estariam instaladas as linhas telefônicas que afirma desconhecer, restando incontroverso que a maioria são locais relacionados à Prefeitura.

3.

A agravada, por sua vez, apresentou em suas contrarrazões prints de tela do seu sistema interno, demonstrando o período em que as linhas estiveram sob a titularidade da agravante.

4.

Assim, acertada foi a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 5 dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência proposta contra Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, argumentando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, eis que anexou a sua exordial diversos documentos que demonstram a ilegalidade das cobranças, e que, em decorrência da inversão do ônus da prova, caberia a agravada comprovar que foram solicitadas e utilizadas as linhas questionadas.

Ademais, alegou que o indeferimento pode causar danos irreparáveis na medida em que precisará utilizar o dinheiro público para arcar com débitos indevidos, podendo ainda ter o fornecimento do serviço suspenso e ser sancionado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, por não ter disponibilizado acesso à internet no abrigo municipal nem implantado uma linha para o serviço de Ouvidoria, conforme determinado pelos referidos órgãos.

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 1826029.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época (ID 3053896).

O Ministério Público emitiu pronunciamento (ID 3299564) eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso, por não envolver matéria ou interessado que justificasse a sua atuação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

A agravante objetiva a reforma da Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, em trâmite na Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que a agravada/requerida procedesse à imediata suspensão das cobranças relativas às contas questionadas no processo, se abstendo de interromper o fornecimento do serviço e de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como lhe fornecesse duas novas linhas em caráter de urgência.

Da análise dos autos, verifico que as linhas telefônicas que a agravante afirma desconhecer são: 3212-5455, 3249-0931, 5212769, 5010055, 5010068, 5010069 e 5010070, conforme tabela constante da exordial (ID 1412070 - Pág. 2-7).

Não obstante, a própria agravante juntou aos autos faturas que indicam os endereços onde estariam instaladas tais linhas, restando incontroverso que as de número 5010069 e 5010068 estão em local identificado como “casa do prefeito” (ID 1412077 - Pág. 17 e ID 1412074 - Pág. 11), a de número 5010055 em local identificado como “ao lado da casa do prefeito” (ID 1412077 - Pág. 16), e de número 5010070 em local identificado como “onde funciona o CRAS” (ID 1412077 - Pág. 15).

Por sua vez, no tocante as linhas 5212769, 3249-0931 e 3212-5455, localizadas em endereços no Município de Belém, conforme faturas de ID 1412074 - Pág. 7 e 14 e ID 1412075 - Pág. 9, a agravada apresentou, em suas contrarrazões,
prints
de tela do seu sistema interno, demonstrando o período em que as referidas linhas estiveram sob a titularidade do Município de Cachoeira do Piriá (ID 1826034 - Pág. 3 e 7) , esclarecendo que o circuito de internet número 5212769 foi desativado após a mudança de endereço da linha 3249-0931, à qual estava vinculado (ID 1826034 - Pág. 4).

Consoante o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para que se conceda a tutela de urgência é necessário que o requerente demonstre a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora no provimento jurisdicional. Assim, acertada foi a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2020